Tribunal: STF
Processo: RHC 252094
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Deise Estelita Alves Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 942.222/RS (evento 39).



    A Recorrente foi pronunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a possibilidade da utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso especial quando alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal a sua liberdade de locomoção. Argumenta que “a recorrente inclusive trouxe aos autos certidão do trânsito em julgado do v. acórdão que confirmou a pronúncia da paciente, de modo a demonstrar que não houve sequer dupla impugnação recursal”. Requer o provimento do recurso ordinário em habeas corpus, para que seja determinado a apreciação do mérito do HC 942.222/RS pela Corte Superior (evento 47).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 73).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 39):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. IMPETRAÇÃO NA PENDÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS LEGALMENTE PREVISTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  1. O pedido de habeas corpus foi impetrado enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos legalmente previstos perante a Corte de origem. 



    2. Deve ser rechaçada a estratégia adotada pela defesa na utilização de outros meios impugnativos em substituição às vias recursais adequadas, tornando inviável a apreciação deste writ, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de habeas corpus de ofício, como na espécie. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com eventual ilegalidade perpetrada pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 942.222/RS, ao argumento da inviabilidade de apreciação do writ quando manejado em substituição de recurso legalmente previsto. 



    Na espécie, o acórdão recorrido consignou que:



    “A despeito dos argumentos apresentados pela agravante, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida. 



    Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, verifica-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul foi intimada do acórdão em 19/8/2024, o que ensejou a conclusão de que o pedido de habeas corpus foi impetrado ainda no decurso do prazo para a apresentação de recursos perante a Corte estadual. 



    Concluiu-se, assim, que a estratégia adotada pela defesa na utilização de outros meios impugnativos em substituição às vias recursais adequadas deve ser rechaçada, tornando inviável a apreciação deste writ, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de habeas corpus de ofício, como na espécie.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No mesmo contexto, destaco o parecer ministerial “Indevido o manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo flagrante ilegalidade da decisão impugnada pela impetração, o que não se verifica no caso dos autos, como, aliás, corretamente concluiu o Acórdão recorrido”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente